Tribunal: CARF
Processo: 10783.908556/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.908556/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.214 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
SERTRADING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. PROVA INCONSISTENTE.
Mantém-se o conteúdo do despacho decisório quando a interessada, diante da
ausência de prova afirmada pela decisão recorrida, junta extratos contábeis
com informações inconsistentes acerca do crédito indicado para a
compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-006.211, de 22 de setembro de 2022,
prolatado no julgamento do processo 10783.908553/2012-48, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Flavio Machado Vilhena Dias, Marcelo Cuba Netto, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.908556/2012-81
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.214 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908556/2012-81

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto por SERTRADING S/A contra acórdão
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante da não
homologação da compensação de crédito de pagamento indevido de CSLL com débitos da
própria contribuinte.
A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o
DARF discriminado no PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos da contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que não teria
apurado débito de CSLL no período em questão e que as informações declaradas na DCTF
estariam equivocadas. Apresentou quadro demonstrativo e a DIPJ para tentar comprovar o seu
direito creditório.
A DRJ, no entanto, considerou as provas insuficientes. Afirmou que seria
imprescindível a demonstração da diminuição do valor do débito na escrituração contábil-fiscal,
baseada em documentos hábeis e idôneos.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
reforçou que houve erro na informação prestada em DCTF. Não apurou débito no período e o
crédito reivindicado refere-se ao pagamento indevido realizado via DARF de uma das três quotas
recolhidas para o correspondente período de apuração. Apresenta extratos do Sistema SPED
Contábil (Recibo de Entrega de Livro Digital, Balanço Patrimonial e Demonstração do
Resultado do Exercício) e dos balancetes trimestrais, todos referentes ao ano-calendário em
questão.
É o relatório.

Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.214 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908556/2012-81

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Pelo que se extrai dos autos, a recorrente alega que pagou três quotas a
título de IRPJ (Código 0220) devido no 2o trimestre de 2009. O
PER/DCOMP do presente processo indica como crédito o pagamento
indevido, realizado via DARF em 31/08/2009 (que seria também a data
do seu vencimento), correspondente a uma daquelas quotas (no valor de
R$ 44.390,08).
Como relatado, a DRJ considerou insuficiente a prova da diminuição do
débito tão somente mediante a DIPJ apresentada com a manifestação de
inconformidade. Nesse sentido, afirmou que seria necessária a
escrituração contábil-fiscal.
Com o recurso, a interessada juntou extratos do Sistema SPED Contábil
(Recibo de Entrega de Livro Digital, Balanço Patrimonial e
Demonstração do Resultado do Exercício) e dos balancetes trimestrais,
todos referentes ao ano-calendário em questão.
Quanto ao fato de esses documentos só terem sido trazidos aos autos em
sede de recurso, há que se lembrar a regra veiculada no § 4o do artigo 16
do Decreto no 70.235/72 (que regulamenta o Processo Administrativo
Fiscal - PAF) acerca da preclusão do direito do contribuinte apresentar
prova documental após a impugnação:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Nada obstante, boa parte da jurisprudência atual do CARF, em
homenagem ao princípio da verdade material, vem temperando a
possibilidade de apresentação de novos elementos de prova após a
impugnação ou, mesmo, o recurso.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.214 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908556/2012-81

Particularmente, penso que esse “tempero” não pode extrapolar o sentido
da própria norma. Explico. É que para a criação de uma regra, como a
estabelecida pelo referido § 4o do artigo 16 do PAF, o legislador já
sopesou os princípios e interesses coletivos normalmente relevantes para
a maioria dos casos concretos que sobrevirão aos seus futuros
aplicadores. Eventual superação da regra, sob a influência de princípios
que pareçam acentuadamente ofendidos em determinados casos
concretos, como pode ocorrer com a verdade material, só há de ser feita
em especialíssimas situações, e, mesmo assim, pela autoridade judiciária
(Cf. Ricardo Marozzi Gregorio, Preços de Transferência – Arm’s Length
e Praticabilidade – São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 204).
Sem embargo, muitas vezes, os elementos juntados após a impugnação
revestem-se de características que permitem enquadrá-los na própria
regra veiculada no § 4o do artigo 16. Isso porque as três alíneas que
enumeram situações excludentes do dispositivo legal preveem conceitos
abertos ou indeterminados que podem e devem ser objeto de
interpretação pelo aplicador da lei. É o que ocorre com os conceitos de
“força maior”, “fato ou direito superveniente” e “fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos”.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ
quando esta fundamenta sua decisão na insuficiência das provas trazidas
com a manifestação de inconformidade para não reconhecer o direito
creditório alegado. Daí, o cabimento dos novos elementos trazidos aos
autos. Trata-se, em verdade, do chamado "diálogo das provas"
corriqueiramente suscitado neste Colegiado.
Todavia, os documentos ora apresentados não induzem a verossimilhança
das alegações necessária para, pelo menos, propor uma conversão do
julgamento em diligência. Com efeito, dentre os extratos juntados, não
existe sequer um que possa assegurar a inexistência do IRPJ a pagar
naquele período de apuração. O único que poderia sugerir tal conclusão
seria o extrato do balancete do 2o trimestre de 2009 (fls. 178 a 181). No
entanto, o que nele se verifica é a existência de um saldo anterior de
“IRPJ A RECOLHER” (conta devedora de código 2.1.0.30.100006), no
valor de R$ 328.308,52, que, inclusive, aumentou para R$ 426.207,82 no
final do referido trimestre. Os demais extratos com informações
contábeis (Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do
Exercício) meramente contém os dados agregados do ano-calendário de
2009.
É bem verdade que a contribuinte também apresenta um extrato (Recibo
de Entrega de Livro Digital) comprovando que apresentou o livro diário
daquele ano no formato previsto para o SPED Contábil. Isto poderia
insinuar que o Fisco já dispunha de meios para ele próprio comprovar a
apuração do tributo devido no período em discussão. Tendo este se
pronunciado pela negativa do reconhecimento do direito creditório,
caberia à recorrente minimamente juntar um extrato que demonstrasse o
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.214 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908556/2012-81

saldo zerado na conta “IRPJ A RECOLHER” do período de apuração
concernente.
O que não se pode é dar guarida à pretensão recursal se não há prova
conclusiva do direito líquido e certo tal como prescrito no Código
Tributário Nacional (CTN), verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (grifei)
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 201
DF CARF MF
Original